Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-57.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de Indenização por Danos Morais e Inexigibilidade do Débito. Sentença de improcedência. Ré que colaciona aos autos prova da efetiva prestação dos serviços (art. 373, II, do CPC). Cláusula contratual que prevê a cobrança de multa em caso de pedido de cancelamento antes do prazo de fidelidade de 36 meses. Ausência de vício na contratação. Autora que cancelou o

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de Indenização por Danos Morais e Inexigibilidade do Débito. Sentença de improcedência. Ré que colaciona aos autos prova da efetiva prestação dos serviços (art. 373, II, do CPC). Cláusula contratual que prevê a cobrança de multa em caso de pedido de cancelamento antes do prazo de fidelidade de 36 meses. Ausência de vício na contratação. Autora que cancelou o contrato com seis meses de prestação de serviços. Multa rescisória devida. Autora que busca alterar a sua versão dos fatos durante o transcurso do processo. Má-fé caracterizada. Multa mantida. Gratuidade de justiça conferida à apelante importa na dispensa do recolhimento das custas processuais, não a isentando do pagamento da multa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007005-57.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ESMERALDA
CLARES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADT SECURITY SERVICES
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606 - A - Voto no 6050.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606
Apelante: Esmeralda Clares Bezerra
Apelado: ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA
Comarca: Suzano
Juiz(a): Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
Voto no 6050.
Apelação. Prestação de serviços. Ação de Indenização por
Danos Morais e Inexigibilidade do Débito. Sentença de
improcedência. Ré que colaciona aos autos prova da efetiva
prestação dos serviços (art. 373, II, do CPC). Cláusula
contratual que prevê a cobrança de multa em caso de pedido
de cancelamento antes do prazo de fidelidade de 36 meses.
Ausência de vício na contratação. Autora que cancelou o
contrato com seis meses de prestação de serviços. Multa
rescisória devida. Autora que busca alterar a sua versão dos
fatos durante o transcurso do processo. Má-fé caracterizada.
Multa mantida. Gratuidade de justiça conferida à apelante
importa na dispensa do recolhimento das custas processuais,
não a isentando do pagamento da multa. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência (fls. 179/182), que condenou a autora ao pagamento: (i) de multa de 9%
(nove por cento) do valor atualizado da causa em favor da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo; (ii) de indenização de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa por
litigância de má-fé em favor da ré; (iii) despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida (fls. 36).
A autora recorre e pleiteia, em síntese: a) a concessão da
gratuidade da justiça; b) que firmou dois contratos com a ré, contudo, a apelada
descumpriu várias vezes as obrigações assumidas; c) houve propaganda enganosa, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606 - A - Voto no 6050.
3
vendedora informou haver um desconto nos cinco primeiros meses, porém, a ré passou a
cobrar indevidamente, caracterizando má-fé; d) a autora, ao mudar o seu comércio para
outro local, a opção passada pela ré não seria viável, não concordando com a cobrança da
multa pela rescisão no valor de R$ 950,00, continuando a ré a fazer cobranças indevidas; e)
o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré e não pela transferência do
estabelecimento da autora, devendo ser afastada a multa; f) o ônus da prova cabe a ré; g)
caracterizado o dano moral; h) cabe o provimento do recurso para que seja modificada a
sentença e julgada procedente a demanda (fls. 186/201).
Contrarrazões a fls. 205/239.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 36).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que a gratuidade da justiça já foi
concedida à autora no despacho de fls. 36. Porém, esse benefício não a dispensa do
pagamento das multas que lhe foram impostas (art. 98, § 4o, do CPC).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Depreende-se da petição inicial, que a autora alega que teria
celebrado com a ré contratos de prestação de serviços de monitoramento, ambos para
instalação na rua Cândida de Miranda, número 21 e 72. Sustenta que, ao solicitar
transferência do no 72 para outro local, não conseguiu, teve o seu contrato cancelado e lhe
foram cobradas as mensalidades posteriores, bem como a multa de fidelidade no valor de
R$ 950,00, além de ter a indevida cobrança adiantada de uma mensalidade, que foi paga
pela própria vendedora.
A ré, em contestação, aduz que: (i) existem dois contratos
firmados na Rua Cândida de Miranda, nas casas no 72 e 21, sendo que a casa no 72 foi
cancelado; (ii) durante os cinco primeiros meses do contrato, foi concedido à autora um
desconto sobre o valor das mensalidades; (iii) o cancelamento foi solicitado pela autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606 - A - Voto no 6050.
4
04/07/2018, em razão de mudança de endereço, sendo cobradas as mensalidades até junho
de 2018; (iv) a autora foi cientificada da cobrança da multa de quebra de fidelidade no
valor de R$ 965,34, conforme contrato; (v) os serviços foram efetivamente prestados
durante a vigência do contrato, portanto, as cobranças são devidas.
Sobreveio sentença de improcedência, restando a irresignação
da autora.
Como bem dispôs o MM. Juiz a quo, da análise das provas
colacionadas aos autos, não fez prova constritiva do seu direito nos termos do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil.
A ré apelada, por sua vez, exibiu documentos suficientes para
afastar a pretensão inicial.
De fato, as partes firmaram dois contratos para prestação de
serviços de monitoramento de alarmes imobiliários, nos endereços descritos na petição
inicial, em 17.11.2017 (fls. 132/133), com valor da mensalidade em R$ 145,00 para cada
contrato. Além disso, houve comodato de comodato de equipamentos ("Modulo GPRS" e
"Kit de Alarme") que foram entregues pela ré para a prestação do serviço, em 28.11.2017,
como demonstra a nota fiscal de fl. 50.
Houve divergência entre as partes quanto à data da instalação
dos produtos e início do pagamento das parcelas contratuais, o que fora resolvido pela
vendedora da ré, que assumiu o pagamento da primeira parcela, não restando qualquer
prejuízo à autora.
O contrato foi cumprido regularmente, durante o período
entre 19.11.2017 e 04.07.2018 (fls. 73), data do pedido de cancelamento. Antes disso, a
autora foi advertida de que o contrato em questão dispunha de cláusula de fidelidade de 36
meses com imputação de multa de 23% (vinte e três por cento) sobre o valor das
mensalidades restantes (R$ 965,34) (fls. 132/133): “Na modalidade comodato, estou ciente
da taxa de instalação, fidelidade de 36 meses e multa de 23% das mensalidades restantes
se houver cancelamento neste período.” Apesar disso, anuiu ao cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606 - A - Voto no 6050.
5
Do mesmo modo, não há comprovação do alegado excesso de
cobrança, pois a autora não juntou documento algum que pudesse inferir exigência de valor
além do convencionado no contrato.
Desta forma, comprovada a prestação do serviço pela ré, e
não cumprido o prazo de fidelidade pela autora, é legitima a cobrança da multa, em face da
força obrigatória do contrato.
Em relação à litigância de má-fé, como bem dispôs o MM.
Juiz a quo, a autora busca alterar sua versão dos fatos em dois momentos doprocesso (fls.
181/182): “Primeiro, afirma na inicial que “em outra situação procederam com uma
cobrança indevida, de um mês adiantado”, que foi pago pela vendedora e seu supervisor
(fl. 04), mas posteriormente aduz que “em nenhum momento a autora afirma que foi
realizado cobrança antecipadas, mas sim indevidas” (fl. 159). Segundo, ao afirmar que
“não há dúvidas que a autora somente procedeu o cancelamento, visto que a ré não
procedeu corretamente com os serviços prestados, deixando assim a desejar” (fl. 09),
contudo, em fl. 160, alega que foi a ré quem realizou o cancelamento do contrato, quando
a autora não conseguiu mudar o local da prestação dos serviços. Dessa forma, a autora
procura alterar a sua versão em réplica, objetivando induzir em erro o Juízo, em evidente
má-fé. Destaca-se quanto à cobrança antecipada da mensalidade, conforme afirmado
pelas próprias partes, que foi a vendedora da requerida quem arcou com o pagamento.
Assim, não houve qualquer prejuízo à requerente. Por fim, e ainda mais contraditório às
suas alegações de má prestação de serviços pela requerida, conforme já destacado, nota-
se que a autora realizou dois contratos, sendo que apenas em relação ao imóvel de no 72 a
requerida prestou serviços inadequados, no entanto, conforme demonstrado pela ré em fl.
67, o contrato em relação ao imóvel localizado na Rua Cândida de Miranda, no 21,
continua em vigor. Ora, torna-se insustentável a alegação da autora por qualquer defeito
ou vício em relação à prestação de serviços pela ré, quando ainda mantém contrato com
esta em outro de seus imóveis.”
Portanto, impõe-se a manutenção da respeitável sentença,
também pelos seus substanciosos fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007005-57.2018.8.26.0606 - A - Voto no 6050.
6
advogado do apelado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida a parte autora
(fls. 36).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator